Tribunal: TJSP
Processo: 1028797-02.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
– Ensino – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Atrapalhados e desfeitos os planos de estudo da autora, que não pôde ingressar na universidade, não obstante os seus esforços em tal sentido, por ato equivocado da ré, o pedido de condenação ao pagamento de indenização moral é procedente – Valor indenizatório adequadamente fixado – Recursos não providos.